Tribunal: TJMT
Processo: 0015289-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015289-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS (APELADO), MARCILENE SILVA REIS MOREIRA - CPF: 808.822.691-00 (APELADO), LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS - CPF: 062.386.681-13 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), FLAVIELY GONCALVES DA CUNHA - CPF: 046.422.551-50 (ADVOGADO), LOJA AMERICANAS (VÍTIMA), MARCILENE SILVA REIS MOREIRA - CPF: 808.822.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015289-97.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de maus antecedentes
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP].

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015289-97.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que condenou o apelado, Leiziane Cristina Pedroso de Jesus, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, c/c o art. 65, III,
“d”
, e o art. 61, I, do CP).

Em suas razões, busca o apelante o recrudescimento da pena-base da ré, ao argumento de que ela possui condenações transitadas em julgado que podem ser utilizadas como maus antecedentes.

A apelada rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015289-97.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelada,
Leiziane Cristina Pedroso de Jesus,
a prática do crime de furto qualificado, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Conforme se apurou no referido inquérito policial, as denunciadas LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS e MARCILENE SILVA REIS MOREIRA eram amigas havia algum tempo e residiam em cidades distantes uma da outra, todavia por estarem nesta cidade na data do fato resolveram marcar um encontro no Shopping Três Américas para conversar.

Em dado momento ambas resolveram se dirigir às Lojas Americanas, existente no interior do Shopping Center para furtar alguns bem para vende-los posteriormente. Assim, uma vez no estabelecimento, cada uma com uma sacola, começaram a escolher os bens que lhes interessavam, que foram 17 (dezessete) peças de roupas, 04 (quatro) sabonetes líquidos, 02 (duas) embalagens com 05 (cinco) escovas de dentes e 04 (quatro) crimes dentais marca Colgate, e guardaram dentro da sacola, bens estes que foram avaliados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Com os bens acondicionados nas sacolas ambas deixaram estabelecimento comercial, ora vítima, sem passar pelos caixas para fazer os pagamentos.

As ações das denunciadas foram percebidas pelos seguranças que trabalhavam para a vítima, que foram atrás de ambas e as abordaram já fora do estabelecimento comercial, flagrando-as na posse das res furtivas

Constatado o furto foi providenciado o chamamento dos policiais militares, que compareceram ao local e procederam à prisão em flagrante das denunciadas LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS e MARCILENE SILVA REIS MOREIRA”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal da acusada e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.

a) Circunstâncias judiciais:

A culpabilidade representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso dos autos, inexistem circunstâncias que merecem reprovabilidade com base nesta circunstância judicial.

Acerca dos antecedentes criminais, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Em consulta ao sistema SEEU/TJMT, observa-se que a acusada possui um executivo de pena por fato anterior ao aqui processado (0003970-03.2018.8.11.0064), no entanto, tal circunstância será analisada na próxima fase da dosimetria da pena.

A conduta social, como se sabe, passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Não há nos autos como aferir a conduta social do acusado.

A personalidade do agente é formada pelo conjunto dos dados externos e internos que moldam um feitio de agir do réu, instrumental que ele herdou, ou adquiriu, e com o qual responde às diversas situações que lhe são propostas na vida diária.

Não há como aferir, pois ausente verificação especializada nos autos.

Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação ou os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

No caso dos autos foram os próprios do crime.

As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

No caso dos autos foram as próprias do crime.

O comportamento da vítima decorre dos estudos de Vitimologia, e só pode ser valorada, em regra, a favor do acusado, em situações em que com o seu comportamento a vítima contribui, provoca ou influi para a ocorrência do crime.

No caso dos autos é inexistente.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias legais:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

Assim, mantenho a pena ao patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

d) Pena definitiva:

TORNO DEFINITIVA a pena da ré LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS, qualificada nos autos, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal”.

Destaque-se, inicialmente, que a irresignação ministerial restringe-se à primeira fase dosimétrica da individualização da pena, porquanto, a seu entender,
a pena-base
do réu deve ser
recrudescida em razão da existência de maus antecedentes em desfavor da acusada.

O recurso deve ser provido.

Consoante salientado pelo apelante,
“o extrato de consulta do nome da Apelada LEIZIANE no site do TJMT, acostado com o oferecimento da denúncia no Id 41628811 - Pág. 7, consta a existência de executivo de pena 0003970-03.2018.8.11.0064. Em acesso ao referido processo de execução penal no SEEU, é possível verificar que
a Apelada LEIZIANE possuía duas condenações transitadas em julgado antes da prática do crime objeto desta ação penal (que ocorreu em 11/04/2019)
, a saber: a) Ação Penal no 0012287-24.2017.8.11.0064, com sentença condenatória transitada em julgado em 14/12/2018; b) Ação Penal no 0001536-23.2016.8.12.0019, com sentença condenatório transitada em julgado em 08/08/2017”.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome da apelante, é possível o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência,
utilizando condenações distintas para cada uma das etapas dosimétricas
, como bem orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem.

2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes.

3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.

4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. [...]
(STF - HC: 99044 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/04/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: 21-05-2010).

[...] É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes
(AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica.

4. Nessa linha de intelecção, A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). [...]
(AgRg no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

A propósito,
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(Enunciado n. 18 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desse modo, considerando desfavoráveis os antecedentes da ré, atrelado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aumento a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e diminuição da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para aumentar a pena-base do réu, readequando a sua reprimenda definitiva para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no
regime semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024